Tribunal: STF
Processo: RE 1276509
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, proferido em juízo de retratação, cuja ementa transcrevo:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROGRAMAS FOMENTAR, PRODUZIR, PROTEGE GOIÁS E CHEQUE MORADIA. REPASSE DO ICMS AO MUNICÍPIO. APLICABILIDADE DO TEMA 653. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. APELO PROVIDO. I – Nos termos do artigo 1.040, II, Código de Processo Civil, o órgão que proferiu o acórdão recorrido reexaminará o recurso anteriormente julgado se a decisão contrariar orientação de tribunal superior. II – Aplicável ao caso a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 705.423/SE (Tema n. 653), no sentido de que a repartição de rendas tributárias previstas no art. 158, inc. IV, da CF, deve levar em consideração o valor efetivamente arrecadado, e não o que poderia ter sido arrecadado se não fossem os incentivos fiscais. III – Juízo de retratação positivo. Apelação conhecida e provida para julgar improcedentes os pedidos iniciais formulados em sede da ação ordinária de cobrança”. (eDOC 6, p. 66)
    No recurso, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao artigo 158, IV, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que o tribunal de origem contrariou o decidido por esta Corte no tema 42, da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 572.762. 
    Sustenta-se, ainda, que os programas FOMENTAR e PRODUZIR instituídos pelo Estado de Goiás não teriam concedido isenção, imunidade ou qualquer outro tipo de renúncia de impostos. Afirma-se, assim, que a retenção por parte do Estado seria inconstitucional, nos termos do referido paradigma.
    É o relatório.
    Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    Inicialmente, registro que o Tribunal de origem, em juízo de retratação, deu provimento à apelação do Estado de Goiás, aplicando ao caso o decidido por esta Corte no tema 653 (eDOC 6, p. 66).
    No caso dos autos, verifico que se trata de concessão de benefício fiscal para o incremento de algumas atividades por intermédio dos programas FOMENTAR e PRODUZIR, do Estado de Goiás, em que parte do ICMS é objeto de financiamento. Contudo, para que isso fosse possível, o Estado de Goiás reteve parcela do ICMS constitucionalmente devida aos municípios, violando o decidido por esta Corte no tema 42 de repercussão geral.
    Deve-se ressaltar que o panorama jurídico e fático que ensejou a aprovação dos temas 653 e 42 é substancialmente diverso. A diferença não se encontra nos impostos tratados (IR ou ICMS – ambos sujeitos à repartição constitucional de receitas tributárias), mas, sim, na maneira em que o incentivo fiscal foi concedido e, principalmente, no momento em que foi concedido. O tema 653 esclarece que a concessão regular de incentivos fiscais pelo ente que possui competência para legislar sobre o respectivo tributo é válida. Por outro lado, o tema 42 clarifica que, uma vez arrecadado o tributo, o ente estatal não pode dispor da parte que não lhe cabe. Dessa feita, não é juridicamente válida a retenção de tributos que tenham destinação constitucional a outro ente federativo em razão de repartição de receitas tributárias. Afinal, o ente estatal deve repassá-lo a quem de direito, não podendo dispor sobre aquilo que não lhe pertence.
    Nesse sentido, aplica-se, ao caso, a orientação fixada por esta Corte no Tema 42, cuja a tese é a seguinte: 
    “A retenção da parcela do ICMS constitucionalmente devida aos municípios, a pretexto de concessão de incentivos fiscais, configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias”.
    Cabe ressaltar que este tem sido o posicionamento desta Corte em casos semelhantes, que tratam especificamente sobre os programas FOMENTAR e PRODUZIR, do Estado de Goiás, conforme se observa de decisão proferida pelo Plenário desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. REPASSE AOS MUNICÍPIOS DA PARCELA DO ICMS NÃO SUJEITO AOS PLANOS DE INCENTIVO FISCAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (STA 833-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA , Tribunal Pleno, DJe de 15.3.2017).
    Confiram-se ainda os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PROGRAMAS DE INCENTIVO FISCAL. “FOMENTAR”, “PRODUZIR” E “PROTEGE”. APLICAÇÃO DA TESE CONSOLIDADA PELO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 42. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entendeu ser indevido condicionar o repasse ao município ao ingresso do tributo no erário estadual, sob pena de violação ao pacto federativo, nos termos do voto condutor do leading case do Tema 42 ( RE 572.762, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 1.209.640 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 10.10.2019) 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Repasse. Concessão de benefício fiscal. 4. Tema 42 (RE 572.762). Inaplicabilidade do tema 653 (RE 705.423). Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1.217.342 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.4.2020) 
    Cite-se ainda as seguintes decisões monocráticas RE 1.186.457, Rel. Min. Alexandre de Morais, RE 1.186785, Rel. Min. Alexandre de Morais, RE 1.144.439, Rel. Min. Luiz Fux.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, V, b, do CPC, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido nos termos do decidido por esta Corte no tema 42, da repercussão geral.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente